Tribunal: TJES
Processo: 5003081-34.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-04-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003081-34.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: BEATRIZ CAETANO DA COSTA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: conhecimento e nao provimento
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito C/C pedido de indenização por danos morais ajuizada por BEATRIZ CAETANO DA COSTA em face de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. onde aduz que recebe benefício previdenciário e recentemente notou a ocorrência de descontos em seu benefício os quais não reconhecia sua origem pois os empréstimos que teria feito são antigos e já estariam quitados. Por essa razão, a autora acredita que foi vítima de fraude e propôs a presente ação.

Em sede de

sentença (ID 7327334) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil10, para 1. CONDENAR o réu a suspender em definitivo a exigibilidade do contrato mencionado nos autos (Contrato 612471128), sob as penas da lei; 2. CONDENAR o réu a abster-se de realizar descontos de quaisquer valores no benefício previdenciário da autora referentes ao sobrecitado negócio (Contrato 612471128), sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por nova consignação até o limite de R$ 5.000,00; 3. CONDENAR o réu a restituir o valor de R$ 9.555,10 para a autora, com correção monetária da data dos respectivos desembolsos até a citação (12/04/2023)11 pelo INPC e juros de mora da citação (12/04/2023)12 em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária13, e 5. CONDENAR o réu a pagar o valor de R$ 2.000,00 de danos morais em favor da autora, com juros de mora da citação (12/04/2023)14 em diante pela Taxa Selic. ”

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 7327337) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos do recorrido.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

Os documentos apresentados não restam suficientes para comprovar que o autor/recorrido fora o responsável pela contratação junto ao banco recorrente, restando evidente o vício de vontade no contrato por se tratar de documentação digital sem quaisquer tipo de assinaturas ou elemento que pudesse comprovar a vontade do recorrido em celebrar o negocio jurídico. Diante disso, cabia ao Recorrente trazer aos autos prova dos fatos que desqualificam o direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, a fim de que demonstrasse a regularidade da contratação, o que não restou evidenciado no caso.

A situação dos autos configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelo recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Com isso, é cabível a indenização, nos termos dos arts. 6º, VI, e 14 do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que o valor arbitrado atende perfeitamente aos critérios de caráter pedagógico-sancionador, bem como compensa adequadamente a requerente, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)